Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. CELULARES APREENDIDOS EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE DOS APELANTES. INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de dois aparelhos celulares apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em contexto de investigação por tráfico de drogas. Os aparelhos estavam na posse dos apelantes, residentes no imóvel objeto da busca e apreensão, mas não foram alvos diretos da investigação. A defesa alegou ausência de vínculo dos apelantes com a investigação e inexistência de interesse dos bens para a instrução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens apreendidos pertencentes a terceiros não investigados podem ser restituídos antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se os celulares apreendidos ainda interessam à instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, os objetos apreendidos em contexto delitivo, enquanto interessarem ao processo, não poderão, em regra, ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
4. Incabível o pleito de restituição de aparelhos celulares apreendidos quando, ainda que provada a propriedade do bem, o contexto em que se deu a apreensão permitir concluir que o objeto se mostra importante para a persecução penal, especialmente para a apuração de eventual vinculação ao tráfico de drogas - se utilizado como instrumento ou se produto do crime, circunstância que será melhor apreciada por ocasião da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A restituição de bem apreendido em investigação por tráfico de drogas deve aguardar o trânsito em julgado da sentença, quando ainda houver interesse do objeto para a instrução criminal. 2. A propriedade do bem por terceiro não investigado não é suficiente, por si só, para autorizar sua restituição antecipada."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 a 124; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823457, 07396971220238070001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1404368, 07165864420208070020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.03.2022.